Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-83.2018.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-83.2018.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON BRUNO OTAKE GUOLLO - CPF: 018.536.901-47 (EMBARGANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (EMBARGANTE), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (EMBARGADO), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ANDERSON BRUNO OTAKE GUOLLO - CPF: 018.536.901-47 (EMBARGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – BOLETO DE COBRANÇA – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – PAGAMENTO DO BOLETO ORIGINAL NÃO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS AFASTADO – ALEGADO ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. No entanto, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(AREsp n.º 2017/0295758-1. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 12/11/2018. Publicado em 16/11/2018).

Não incorre em erro de fato quando o aresto expõe, de maneira clara, que a prova coligida aos autos não demonstra o pagamento no valor R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), havendo, portanto, elementos plausíveis para afastar a pretensão de indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Anderson Bruno Otake Guollo
com o objetivo de sanar vício no julgamento de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Ativa Materiais Elétricos Ltda. – EPP
,

o qual foi provido parcialmente apenas

para afastar a ordem de restituição do valor de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

O Embargante alega que o acórdão contém erro de fato pois pagou em duplicidade o débito
sub judice
e, por isso, deve ser reembolsado.

Firme nesse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios e, de conseguinte, a manutenção da sentença.

Contraminuta sob o Id. 73426955.

Eis o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Ativa Materiais Elétricos Ltda EPP
e, também,
Anderson Bruno Otake Guollo
interpuseram recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou procedente os pedidos formulados por Anderson e condenou a empresa Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula 362 do STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida.

Condenou a Requerida, também, ao pagamento de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) a título de indenização por danos materiais, com acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a citação.

O Juiz sentenciante, por fim, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Nas razões recursais,
ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. – EPP
assegurou que o cliente Apelado deveria ter sido mais atento e não poderia ter quitado o boleto recebido via
e-mail
falso,
cobrança.009@gmail.com
, mas sim aquele correspondente à transação comercial.

Defendeu que a negativação do nome do Autor/Apelado por não ter quitado o boleto de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) é justificável, e por isso não há falar em indenização por danos materiais ou morais.

ANDERSON BRUNO OTAKE GUOLLO
, por outro lado, se insurgiu quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais pois, no seu ponto de vista, o
quantum
deve ser majorado para R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de
Anderson Bruno Otake Guoll
o
e, deu provimento parcial ao Apelo da empresa
Ativa Materiais Elétricos Ltda. – EPP
tão somente para afastar a ordem de restituição da Duplicata no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos).

Inconformado,
Anderson Bruno Otake Guoll
opôs estes Embargos de Declaração, objetivando sanar “erro do fato”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil dispõe que o Recurso de Embargos de Declaração é cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No entanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"é admitido o uso de embargos de declaração com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento"
(AREsp n.º 2017/0295758-1. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 12/11/2018. Publicado em 16/11/2018).

Na hipótese, o Embargante alega que está comprovado nos autos o pagamento das duas duplicatas, ou seja, a quitação da duplicata verdadeira (R$ 598,50) e, também, daquela fraudada (R$ 545,09).

No aresto, todavia, esta Relatora consignou que o Embargante
não
pagou a Duplicata n.º 6584801, vencida em 02/01/2018, no importe de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), haja vista que o Recibo encartado no ID. 51695047 sequer traz informações acerca da origem do débito.

Em outras palavras, em que pese ao aludido documento atestar o pagamento R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), em 21/06/2018, não informa a que se refere. Logo, não serve para comprovar as alegações iniciais concernente à quitação da duplicata
sub judice
.

Estes fundamentos estão lançados no acórdão objurgado, não evidenciando nestes Aclaratórios qualquer vício de capaz de infirmar a conclusão adotada.

O que se tem, ao revés, é a renitência do Embargante em modificar o conteúdo decisório por meio de Embargos de Declaração, o que não é aceitável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012). (TJMT. Embargos de Declaração n.º 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).

É de se ressaltar, ainda, que os Embargos de Declaração tem natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Feitas essas considerações, ante a inexistência de erro de fato,
rejeito os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021